Tribunal: TCU
Processo: 024.260/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6698/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Marcia Coelho emitido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade Instrutora apontou, como irregularidade, a inclusão nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando, entretanto, que o Ministério Público junto ao TCU constatou, após ter realizado consulta ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Siape (peça 7), que os períodos de exercício de função de confiança/cargo em comissão da interessada dão suporte ao pagamento da rubrica "82107-VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP", no valor de R$ 1.054,75, permitindo a incorporação da vantagem, e são distintos dos informados no formulário e-Pessoal, não havendo parcela incorporada após 8/4/1998; considerando que houve erro no preenchimento do ato no e-Pessoal quanto aos períodos de exercício de função e a respectiva incorporação de quintos/décimos, mas que as informações constantes do Siape não deixam dúvidas quanto à regularidade na incorporação das funções; considerando, por fim, que a única suposta macula do ato concessório da interessada era de que teria parcela de quintos incorporada decorrente de exercício após 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e §1o do 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marcia Coelho e ordenar registro ao correspondente ato, sem prejuízo da determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 024.260/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marcia Coelho (XXX.667.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que retifique, no sistema e-Pessoal, os períodos de exercício de função de confiança/cargo em comissão da interessada.